Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SEARA RECURSAL. FATOS NOVOS. RECEBIMENTO. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. TEMA 192 DO STJ. SALÁRIO-FAMÍLIA. COMPOSIÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação interposta pelo réu conhecida em parte.

2. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.

2.1. In casu, tendo em vista que se trata de documentos novos, se encaixando na hipótese legal, é possível seu recebimento e análise em grau recursal. Documentos recebidos.

3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

4. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.

5. As necessidades do alimentando foram elencadas na petição inicial e não foram impugnadas pelo réu, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.

5.1. No caso dos autos, restou demonstrado que o alimentante possui, ainda que informalmente, outra fonte de renda. Assim, mostra-se adequado que para aferição de sua real capacidade contributiva, os valores creditados nas contas bancárias sejam considerados.

5.2. O desconto do valor total a ser prestado a título de alimentos oneraria exacerbadamente sua folha de pagamento, de forma que deverão ser prestados de maneira híbrida; além do desconto em seu contracheque, o restante do valor devido deverá ser depositado pelo alimentante na conta corrente da representante do menor.

6. O Tema 192 do STJ estabelece que a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias.

7. O salário-família, benefício pago pela Previdência Social aos trabalhadores com salário mensal na faixa de baixa renda, tem como função auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade, assim deve integrar a prestação alimentícia.

8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso do réu conhecido em parte. Na extensão, não provido.

9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.